Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-94.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-94.2020.8.14.0049

APELANTE: JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES, EDSON CLEY DO CARMO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDONEIDADE. VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO. VÍTIMA ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há uma questão em discussão: verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

A violência empregada no crime de roubo constitui elementar do tipo, não sendo apta, por si só, a justificar a negativação da culpabilidade.

3.

A referência à condição de adolescente da vítima, desacompanhada de demonstração concreta de maior vulnerabilidade explorada no caso, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4.

A utilização de elementos próprios do tipo penal para majorar a pena-base configura bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.

5.

Afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

6.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7.

Mantida a agravante da reincidência para um dos réus e a causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

8.

Redimensionamento das penas definitivas, com manutenção dos regimes iniciais de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de configuração de bis in idem.

2.

A simples condição de adolescente da vítima, sem demonstração de efetiva vulnerabilidade explorada no caso concreto, não autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.292.243/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/05/2018; STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Jhonattan William Nunes Rodrigues e Edson Cley do Carmo Dias
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará, que condenou o primeiro apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 126 dias multa, em regime inicialmente semiaberto; e o segundo recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 282 dias multa, em regime inicialmente fechado, todos por infringirem o disposto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Em razões recursais apresentadas, ID 23403133,
postula a defesa a revisão da pena base aplicada, para que seja afastada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, por entender que estas foram valoradas sem a devida fundamentação necessária, sendo utilizado argumentos genéricos pelo juízo da causa.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o provimento do recurso, para que sejam afastadas as duas circunstâncias negativadas na primeira fase dosimétrica.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Jhonattan William Nunes Rodrigues e Edson Cley do Carmo Dias.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 23403014,
in verbis
:

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 20h, os denunciados EDSON CLEY DO CARMO DIAS e JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES, subtraíram a bicicleta Poty, cor roxa, da vítima A. M. M. F. S., de 13 anos de idade, quando o ofendido trafegava na mesma, na companhia de outras crianças, na rua Manuel Lourenço, bairro centro, nesta cidade. Ainda segundo o caderno inquisitorial, a vítima foi surpreendida pelos denunciados EDSON CLEY DO CARMO DIAS e JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES, que mediante violência e grave ameaça, exercida através de simulação de portar arma de fogo, subtraíram a bicicleta Poty, cor roxa do ofendido.

No momento da prática criminosa JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES foi que simulou estar com uma arma de fogo por baixo da blusa.

Também, é de se ressaltar que estando ambos os autores do fato na mesma empreitada criminosa, é de se ressaltar que foi o denunciado JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES quem se apossou da bicicleta e saiu correndo com o veículo em mãos.

Uma vez consumada a subtração, os denunciados EDSON CLEY DO CARMO DIAS e JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES tentaram empreender fuga, ocasião em que um policial que estava à paisana percebeu a situação e conseguiu conter os mesmos e acionar uma guarnição da Polícia Militar que transitava pela localidade.

Diante do fato, os denunciados EDSON CLEY DO CARMO DIAS e JHONATTA WILLIAM NUNES RODRIGUES foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará a fim de se tomar as providências legais cabíveis.

Vale consignar que, em sede administrativa, a vítima A. M. M. F. S., apresentou estar bastante assustada com o ocorrido, oportunidade em que a Autoridade Policial preferiu que o depoimento da mesma seja colhido apenas em sede judicial.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará proferiu sentença meritória, condenando os denunciados as penas ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela revisão da pena base, para que seja considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade e das circunstâncias do delito, por acreditar que faltou no
decisum
recorrido a devida fundamentação necessária.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE
.

Postula a defesa a revisão da pena base aplicada, para que seja afastada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, por entender que estas foram valoradas sem a devida fundamentação necessária, sendo utilizado argumentos genéricos pelo juízo da causa.

A pena base de cada apelante foi dosada de forma similar, em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 97 dias multa, conforme trecho da decisão de ID 23403127, que abaixo transcrevo.

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se
culpabilidade
exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso, com intensa agressividade em face da vítima, quando da abordagem, tal como demonstrado durante a instrução (
desfavorável
); em relação aos
antecedentes
, verifico que o réu é reincidente, mas deixo de valorar nesta fase de dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
(neutra); a
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação; não há dados para valorar negativamente a
personalidade
; no que se refere aos
motivos do crime
, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois aproveitou-se do momento em que a vítima andava de bicicleta próximo à sua residência, além de tratar-se de vítima adolescente, mais vulnerável à conduta perpetrada (
desfavorável
); quanto às
consequências
do crime, são apenas seus efeitos necessários. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva (neutra). Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 97 (noventa e sete) dias-multa
.”

No que se refere a circunstância judicial da culpabilidade
, entendo que o simples fato do delito ter sido exercido com violência contra a vítima não é motivo suficiente para negativar esse vetor, vez que para que isso ocorresse a violência deveria ter sido a um ponto que exasperasse aquela trazida no próprio tipo penal, o que não se mostrou nos depoimentos trazidos aos autos,

Já quanto ao vetor “circunstâncias do crime”,
também aqui vejo que equivocada foi a decisão do magistrado julgador, pois para negativar essa circunstância pelo motivo do ofendido ser adolescente, necessitaria de uma fundamentação concreta, não bastando ao magistrado aumentar a pena apenas citando que a vítima era adolescente na data do fato, e sim, deveria ele explicar o porquê, naquele caso específico, a idade da vítima facilitou o crime ou demonstrou maior covardia por parte do agente, o que não foi trazido na decisão combatida.

Nesse mesmo sentido.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. 2. (...).” (STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Logo, se mostra necessário, no caso em estudo, redefinir a pena base aplicada, desconsiderando essas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos réus (culpabilidade e circunstâncias do crime), por já estar estas embutidas no próprio tipo penal incriminador, não podendo serem utilizadas como circunstâncias negativas, sem a devida fundamentação necessária, pois incidiria em verdadeiro bis in idem, o que não é permitido em nosso sistema jurídico vigente.

Assim, por entender que inexistem circunstâncias desfavoráveis a ambos os recorrentes,
redefino a pena base de cada um para o importe de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa
.

Em relação as demais fases dosimétricas, passo a individualizar a dosimetria penal, conforme abaixo.

EM RELAÇÃO AO APELANTE

JHONATTAN WILLIAM NUNES RODRIGUES

Não vejo qualquer circunstância agravante da pena.

Presente se mostra a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, d, do CPB, a qual reconheço, no entanto, deixo de aplicá-la, em virtude de a pena base ter sido dosada em seu mínimo permitido, e em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, que veda que a incidência de circunstâncias atenuantes (como confissão), reduza a pena intermediária abaixo do mínimo legal previsto no próprio tipo penal.

Inexistem causas de diminuição da pena.

Verifico uma causa de aumento da pena, descrita no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), o que me faz aumentar a pena em 1/3, passando a reprimenda para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 dias multa, importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento de pena nos autos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

EM RELAÇÃO AO APELANTE

EDSON CLEY DO CARMO DIAS

Não vejo qualquer circunstância atenuante da pena.

Presente se mostra a circunstância agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do CPB, motivo este que elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando a reprimenda intermediária para o importe de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 35 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena.

Verifico uma causa de aumento da pena, descrita no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), o que me faz aumentar a pena em 1/3, passando a pena para
06 (seis) anos, e 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 50 dias multa, importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento de pena nos autos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, haja vista ser este réu reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
redefinindo a pena base e, por consequência, a pena definitiva de ambos os apelantes, para importe menor, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026